Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E C I S Ã O As embargantes MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES e MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS, na petição de ID no 45876382, pleiteiam a sustentação oral em embargos de declaração. Indefiro o pedido, tendo em vista que não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 110, inciso II, do RITJDFT. Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador